Tribunal: TJBA
Processo: 0311965-68.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311965-68.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ERIVAN NERI SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE HOME CARE. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma e sucessiva, por Bradesco Saúde S/A e por E. N. S., representado por sua curadora, Ana Maria Baraúna de Almeida, contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto na ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O decisum embargado reconheceu a abusividade da cláusula contratual que excluía a cobertura do tratamento domiciliar (home care) e reduziu o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00. Os embargos discutem, respectivamente: a) omissão sobre a aplicação da taxa SELIC conforme a Lei nº 14.905/2024; b) necessidade de prequestionamento quanto ao custeio do home care; e c) ausência de fundamentação para a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão no tocante à fundamentação do custeio do tratamento domiciliar, para fins de prequestionamento; e (iii) verificar se existiu omissão quanto à fundamentação da redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

A alegação de omissão sobre os critérios de correção monetária e juros de mora configura inovação recursal, pois a questão não foi suscitada na apelação, inviabilizando sua análise nos embargos.

Não há omissão quanto à obrigação de custeio do home care, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria com clareza, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual excludente à luz do CDC, especialmente dos arts. 51, IV e § 1º, II, razão pela qual está configurado o prequestionamento fictício (art. 1.025 do CPC).

A fundamentação para a redução do valor da indenização por danos morais está presente no acórdão, que a justificou com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Corte, inexistindo omissão.

Os embargos opostos por ambas as partes se revelam como tentativas de rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível na via aclaratória.

Quanto à petição do novo patrono do segundo embargante, foi deferida a habilitação do advogado, a revogação do mandato da Defensoria Pública e a manutenção da gratuidade de justiça.

O pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais não foi conhecido, por não integrar o objeto dos embargos e configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre tema não suscitado no recurso anterior.

A fundamentação concisa e alinhada à jurisprudência é suficiente para justificar a redução do valor da indenização por danos morais.

A manutenção da obrigação de custeio do tratamento domiciliar foi devidamente fundamentada, configurando prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 99, § 4º; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 51, IV e § 1º, II.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)